Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744815-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILON AMARO ALVES AGRAVADO: MARCILANDIA DE OLIVEIRA FERNANDES QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCILON AMARO ALVES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MARCILANDIA DE OLIVEIRA FERNANDES QUEIROZ, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 173995938 – autos originários): “Indefiro o pedido de penhora do veículo de placa JFF3800. A uma, porque está em nome de terceiro (genitora da executada), não havendo comprovação inequívoca de que a requerida seria a efetiva proprietária do bem. A duas, porque o próprio exequente informa que o veículo seria utilizado para a autora laborar como motorista de aplicativo, o que indica, inicialmente, a impenhorabilidade do bem. Quanto ao pedido de penhora de direitos aquisitivos, verifica-se da procuração de id 173251483 que a executada consta como mandante e não como mandatária de modo que, ainda que reconhecido o documento como translativo de direitos sobre o imóvel, resta evidente que estes não mais seriam exercidos pela executada, razão pela qual deve ser indeferido o pedido. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de honorários advocatícios. Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: (...) Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se. (...)”. Irresignado, o exequente/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, que deve ser deferido o pedido de penhora do veículo de placa JFF3800, uma vez que – apesar de estar registrado em nome de terceiro (genitora da executada), há indícios suficientes de que a executada/agravada seria a efetiva proprietária do bem. Defende, no mesmo sentido, que a propriedade do lote denominado “gleba pantanal de cima, no município de Lagoa da Confusao/TO” foi suficientemente comprovada com a procuração anexa ao feito de origem “(...) e não pode ser mitigado com conjecturas, sem uma definição clara, ou seja o cartório de imóveis da cidade deve ser oficiado e comprovar se de fato o tal imóvel é ou não da agravada, vez que há indícios relevantes, conforme documento de procuração anexa. (...)”. Portanto, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que sejam deferidas as penhoras sobre os bens móvel e imóvel previamente mencionados. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada e a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início afere-se que os elementos constantes do feito de origem indicam que é inviável que se proceda à penhora do veículo em questão. Isso porque, não obstante as alegações do agravante no sentido de que o respectivo bem móvel pertence à parte executada/agravada, é necessário que haja provas robustas que apontem para a eventual transferência de propriedade do referido bem para que se presuma tal fato. No caso, existem provas apenas de que a executada utiliza o veículo objeto da almejada penhora, não havendo elementos que indiquem ter ocorrido a transferência de propriedade do referido bem. Nesse sentido, o próprio agravante afirma, em suas razões, que o respectivo veículo está registrado em nome da genitora da executada. Assim, percebe-se que não há nos autos elementos que indiquem que o veículo objeto da penhora pleiteada pelo Agravante pertença à Agravada; o que, por sua vez, impede a realização da respectiva medida constritiva sob o mencionado bem. Não é outro o entendimento desta E. Corte de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. I - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. II - Indefere-se o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado no Renajud em nome de terceira pessoa, que não integra a lide. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317697, 07403338320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. 1.. Mantém-se a decisão que indefere pedido de penhora de veículo que está registrado em nome de terceiro, à míngua de prova robusta de que o bem pertence ao devedor da obrigação. 2.. O sigilo bancário das partes, por se tratar de garantia constitucional, só pode ser quebrado diante de situações excepcionais. 3.. Recurso desprovido. (Acórdão 1373679, 07236348020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante em relação a este ponto específico. No mesmo sentido, em relação à propriedade do imóvel cuja penhora dos direitos aquisitivos a parte agravante pleiteia, não se verifica, dos documentos juntados aos autos, a demonstração de que o respectivo imóvel (ou seus direitos aquisitivos) pertença à executada/agravada. Em sentido contrário, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) procuração de id 173251483 que a executada consta como mandante e não como mandatária de modo que, ainda que reconhecido o documento como translativo de direitos sobre o imóvel, resta evidente que estes não mais seriam exercidos pela executada, razão pela qual deve ser indeferido o pedido. (...)”. Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante se contradiz ao afirmar, em suas razões recursais, que “(...) o direito real de propriedade (...) não pode ser mitigado com conjecturas, sem uma definição clara (...)”; e requerer que sejam oficiados os cartórios de imóveis da cidade de Lagoa da Confusão/TO a fim de se comprovar se “(...) de fato o tal imóvel é ou não da agravada, vez que há indícios relevantes (...)”. Nesse contexto, não havendo elementos suficientes nos autos para comprovar, com segurança, que o respectivo imóvel pertence à executada/agravada, afasta-se também a probabilidade do direito do agravante nesse quesito. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora